Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739846-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deltaville Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID origem 110335902) nos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente n. 0741733-95.2021.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante contra Todde Advogados e Consultores Associados e João Paulo Todde Nogueira, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de Tutela de Urgência deduzido em caráter antecedente. Na inicial, afirma a requerente que celebrara com o Escritório de Advocacia requerido contrato de prestação de serviços jurídicos, identificado como 1307/2017, destinado à viabilização da quitação de obrigações tributárias, o qual foi sucedido por dois aditivos, com os respectivos objetos indicados na emenda de ID 110178784, pp. 4/6. Em tratativas, o requerido teria “convencido” os sócios da requerente de que a quitação da obrigação ocorreria mediante a oferta de um imóvel. Ato contínuo, o requerido teria manejado ação de dação em pagamento, autuada sob o número 1000718-67-2018.4.01.3400, perante a Justiça Federal, em 27/12/17. A inicial daquela demanda teria sido indeferida por inépcia, com o feito atualmente em grau de recurso, manejado pela União, com o fito de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de aproximadamente R$ 2 milhões (dois milhões de reais), “podendo causar eventualmente mais prejuízos a empresa autora.” O pleito administrativo, com o mesmo objeto, teria sido protocolizado apenas em 29/1/18, o qual teria sido indeferido “por insuficiência documental”, mas com a faculdade de indicar novo imóvel, apresentando a documentação exigida pela Portaria PGFN no 32/2018. O requerido e seu sócio, este último indicado como litisconsorte passivo, teriam sugerido a troca do imóvel então ofertado por outro. Decidiu então a requerente ofertar o imóvel identificado como Fazenda São Marcos V, matriculado sob o no 21.496, perante o Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1o Ofício de Barreiras/BA, cuja propriedade foi então transferida para o Escritório de Advocacia requerido. Este, no entanto, não teria manejado pleito administrativo ofertando este imóvel, quedandose silente, desde então. Acrescenta a requerente que notificou o requerido, constituindo-o em mora, “para que eles comprovassem o cumprimento do objeto do contrato pactuado, assim como para que devolvessem a propriedade da fazenda São Marcos V para o Autor”. Nenhuma providência teria sido adotada. Notícia recente daria conta de que teria havido a prenotação de uma escritura pública naquela matrícula, solicitada no dia 09/11/21. E receia a requerente que haja intento de transferência da propriedade a terceiros. A demanda principal consistiria no pleito de anulação da escritura pública de doação outorgada pela requerente em favor do requerido. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “a) O bloqueio da matrícula 21.496 do imóvel "FAZENDA SÃO MARCOS V, COM ÁREA TOTAL DE 4,20401-IA (QUATRO HECTARES, VINTE ARES E QUARENTA CENTAVOS), DEVIDAMENTE MATRICULADO SOB O N" 21.496, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 1° OFÍCIO DE BARREIRAS, BAHIA, CÓDIGO DO INCRA 950.149.539.147-9, NIRF 7.807.738-0”, com o envio de ofício para o Oficial do 1o Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia para cumprir a decisão judicial, nos termos do art. 214, § 3o e § 4o, da lei 6.015/73, assim como os arts. 300 e 303, ambos do CPC; com o intuito de evitar que o imóvel seja transferido para terceiros; b) Alternativamente, pede a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel, para garantir a publicidade e resguardar interesses de terceiros, nos termos da LRP, art. 167, I; Lei 13.097/2015, arts. 54 e 56;” (ID 110178784, pp. 13/14) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, constato o recolhimento das custas processuais (ID 110178791 e 110178792). No mais, RECEBO a emenda de ID 1101787784, que representará a nova peça de ingresso, para fins de citação e intimação dos requeridos. Ainda em tema de ponderações preliminares, observo que, ao cabo dos pedidos acima transcritos, postulou a requerente a concessão de prazo para aditamento da inicial, na forma do art. 303, § 1o, I, do CPC. Todavia, sua pretensão "initio litis" não ostenta natureza antecipada, por não representar o fim último que almejará na sua demanda de cognição ampla, mas natureza tipicamente cautelar, com o fito de assegurar o profícuo resultado da prestação jurisdicional que almejará. Em outras palavras, o desejado bloqueio não será a pretensão de mérito, mas cautela para evitar risco ao resultado útil da tutela de mérito. Assentadas essas premissas, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, conquanto se constate, à leitura da Certidão de Matrícula do imóvel a transferência da propriedade realizada pela requerente em favor de JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, em razão de título translativo prenotado em 21/8/19, bem como a existência de prenotação de escritura pública, esta datada de 09/11/21 (ID 109749742, p. 24), a leitura do Segundo Aditivo ao contrato de no 1307/2017, revela as seguintes cláusulas: “A.1. SENDO OS HONORÁRIOS GLOBAIS NA ORDEM DE 45 % (QUARENTA E CINCO PORCENTO), OS VALORES DEVERÃO SER ADIMPLIDOS PERANTE O CONTRATADO NOS SEGUINTES TERMOS: (...) A.1.3. TENDO EM VISTA A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADO NO ITEM "A" DO PRESENTE TERMO ADITIVO, E DIANTE DA NECESSIDADE DO ORA CONTRATADO PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL (SEU OU DE TERCEIROS) PARA OS CONTRATANTES, VISANDO A EFETIVA UTILIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO, SERÁ DEVIDO PELOS ORA CONTRATANTES, A TÍTULO DE HONORÁRIOS, O VALOR DE R$ 5.903.251,29 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM E VINTE E NOVE CENTAVOS), QUE SERÁ ADIMPLIDO VIA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL "FAZENDA SÃO MARCOS V, COM ÁREA TOTAL DE 4,20401-IA (QUATRO HECTARES, VINTE ARES E QUARENTA CENTAVOS), DEVIDAMENTE MATRICULADO SOB O No 21.496, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 1° OFÍCIO DE BARREIRAS, BAHIA, CÓDIGO DO INCRA 950.149.539.147-9, NIRF 7.807.738-0", DE PROPRIEDADE DE DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., NO PRAZO DE ATÉ 30 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, PARA A TITULARIDADE DO ORA CONTRATANTES OU DO SEU SÓCIO EXECUTIVO, JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA OAB/DF SOB O N. 28.502, RG N". 2.286-114 SSP-DF E CPF No. 004.351.351-47.” (maiúsculas e negritos no original) (sublinhados do Juízo) (ID 109729083, p. 4) A Cláusula transcrita expressamente afirma que os honorários advocatícios contratuais alcançariam a cifra de R$ 5.903.251,29 (cinco milhões novecentos e três mil duzentos e cinquenta e um e vinte e nove centavos), que seria adimplida via transferência da propriedade do referido imóvel para a pessoa do “sócio executivo JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA (...)”. A mesma cláusula também enuncia que a transferência poderia ser realizada em favor do sócio executivo ou “dos ora contratantes”, o que imagino ser erro material, na medida em que a cláusula dispunha sobre o pagamento de honorários contratuais aos ora litisconsortes passivos; e não aos próprios contratantes. Concluo que a disposição contratual se predestinava, portanto, à transferência da propriedade entre a requerente e, alternativamente, o Escritório de Advocacia ou o seu sócio, acima nominado. A peça de ID 109731834, pp. 2/13, que representa a inicial do processo judicial em que se perseguia a dação em pagamento, não veicula, na causa de pedir ou pedidos, os dados do imóvel em debate. Com respeitosa vênia ao i. advogado da requerente, não reside nos autos nenhum documento que faça alusão a esse imóvel como aquele indicado para dação em pagamento, com o fito de quitar débitos tributários. Exceção constato em relação à notificação de ID 109749712, pp. 2/5, que faz menção àquele bem, com transcrição parcial da cláusula acima integralmente transcrita, mas omitido o trecho em que menciona tratar-se do pagamento de honorários advocatícios. Os documentos que recentemente vieram aos autos, sob os IDs 110286562 e 110286564 não agregam novidade, até por estamparem informações já retratadas nos documentos que secundaram a inicial. Nesse contexto, não vislumbro Probabilidade do Direito em relação ao pleito de bloqueio da matrícula (letra “a” do rol de pedidos). No atinente ao pleito de averbação da existência desta demanda na matrícula do imóvel, com fundamento no referido art. 167, I, da Lei de Registros Públicos – LRP e arts. 54 e 56 da Lei no 13.097/2015, melhor destino não aguarda a requerente. Com efeito, cuida-se de pedido de Tutela de Urgência de natureza cautelar deduzido em caráter antecedente, sem pretensões de mérito (até porque incompatíveis com a via processual eleita). Por essa razão, a lide que se inaugura nestes autos não se amolda a nenhuma das hipóteses inscritas nos artigos, incisos ou alíneas àqueles concernentes. Nesse contexto, à míngua de amparo legal para a pretensão em apreço, também tenho por inexistente a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO os pleitos deduzidos a título de Tutela de Urgência”. Em suas razões recursais (ID 31398527), o autor, ora agravante, sustenta que: (i) celebrara com o Escritório de Advocacia agravado contrato de prestação de serviços jurídicos n. 1307/2017, destinado à viabilização da quitação de obrigações tributárias, o qual foi sucedido por dois aditivos, com os respectivos objetos indicados na emenda à petição inicial de ID origem 110178784; (ii) o agravado teria “convencido” os sócios da agravante de que a quitação da obrigação ocorreria mediante a oferta de um imóvel; (iii) ato contínuo, o agravado teria manejado ação de dação em pagamento, processo n. 1000718-67-2018.4.01.3400, perante a Justiça Federal, em 27/12/17.; (iv) a petição inicial daquela ação teria sido indeferida por inépcia, com o feito atualmente em grau de recurso, manejado pela União, com o fito de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de aproximadamente R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), “podendo causar eventualmente mais prejuízos a empresa autora”; (v) o pleito administrativo, com o mesmo objeto, teria sido protocolizado apenas em 29/1/18, o qual teria sido indeferido “por insuficiência documental”, mas com a faculdade de indicar novo imóvel, apresentando a documentação exigida pela Portaria PGFN n. 32/2018. Defende que o agravado e seu sócio, este último indicado como litisconsorte passivo, teriam sugerido a troca do imóvel então ofertado por outro, motivo pelo qual teria decidido ofertar o imóvel identificado como Fazenda São Marcos V, matriculado sob o n. 21.496, perante o Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1o Ofício de Barreiras/BA, cuja propriedade foi então transferida para o Escritório de Advocacia agravado. Argumenta que o agravado, no entanto, não teria manejado pleito administrativo ofertando este imóvel, quedando-se silente, desde então. Acrescenta ter notificado os agravados, constituindo-os em mora, “para que eles comprovassem o cumprimento do objeto do contrato pactuado, assim como para que devolvessem a propriedade da fazenda São Marcos V para o Autor”. Aduz que os agravados efetuaram prenotação de uma escritura pública naquela matrícula, solicitada no dia 09/11/21, razão pela qual receia que haja intento de transferência da propriedade a terceiros. Afirma que a demanda principal consistiria no pleito de anulação da escritura pública de doação outorgada pela agravante em favor do agravado. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, sob a alegação de que “a transferência de propriedade ofertada em dação em pagamento pelo próprio Agravado para si mesmo demonstra a fumaça do bom direito, principalmente pelo fato de ele sequer atender ligações telefônicas, idas presenciais ao Escritório de Advocacia e a notificação extrajudicial na qual o próprio Tabelião atesta a entrega e que não houve resposta” e de que “o perigo da demora está plenamente demonstrado pelo possível prejuízo que será causado caso a fazenda São Marcos V seja alienada para terceiro de boa-fé pelo próprio advogado contratado pelo Autor, cujo valor poderia, em tese, quitar uma dívida tributária de R$16 (dezesseis) milhões de reais conforme documento de avaliação juntado no processo judicial de dação em pagamento pelos Agravados”. Ressalta que, “em 2019, o Escritório de Advocacia, ora agravado, possuía os profissionais de confiança da empresa autora, portanto, todos acreditaram na boa-fé de propósito quando foi ofertada a troca do imóvel para fins de dação em pagamento, mesmo tendo sido a cláusula contratual do aditivo de honorários ficado ininteligível”, mas, “somente agora, depois de várias tentativas de desfazer o malfadado negócio jurídico, a empresa Autora se viu obrigada a contratar assessoria jurídica para o presente fim”. Afirma não ser “crível que o próprio advogado contratado para solucionar um débito tributário tenha seu processo julgado inepto por sentença judicial e ainda fique com o bem que ele mesmo ofertou numa ação de dação em pagamento para quitação de tributos federais”. Ao final, em antecipação de tutela recursal e no mérito, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja determinado o bloqueio da matrícula 21.496 do imóvel "Fazenda São Marcos V, com área total de 4,20401-IA (quatro hectares, vinte ares e quarenta centavos), devidamente matriculado sob o n" 21.496, no cartório de registro de imóveis e hipotecas do 1o Ofício de Barreiras, Bahia, Código do Incra 950.149.539.147-9, NIRF 7.807.738-0”, com o envio de ofício para o Oficial do 1o Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia para cumprir a decisão judicial, nos termos do art. 214, § 3o e § 4o, da Lei n. 6.015/73, assim como os arts. 300 e 303, ambos do CPC, com o intuito de evitar que o imóvel seja transferido para terceiros. Preparo recolhido (IDs 31398531 e 31398534). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se constata a probabilidade do direito. Isso porque, apesar de o agravante alegar que o imóvel descrito no recurso foi indicado no contrato como objeto da dação em pagamento de débitos tributários, a leitura do Segundo Aditivo ao contrato de n. 1307/2017 revela as seguintes cláusulas: “A.1. SENDO OS HONORÁRIOS GLOBAIS NA ORDEM DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), OS VALORES DEVERÃO SER ADIMPLIDOS PERANTE O CONTRATADO NOS SEGUINTES TERMOS: (...) A.1.3. TENDO EM VISTA A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADO NO ITEM "A" DO PRESENTE TERMO ADITIVO, E DIANTE DA NECESSIDADE DO ORA CONTRATADO PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL (SEU OU DE TERCEIROS) PARA OS CONTRATANTES, VISANDO A EFETIVA UTILIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO, SERÁ DEVIDO PELOS ORA CONTRATANTES, A TÍTULO DE HONORÁRIOS, O VALOR DE R$5.903.251,29 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM E VINTE E NOVE CENTAVOS), QUE SERÁ ADIMPLIDO VIA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL "FAZENDA SÃO MARCOS V, COM ÁREA TOTAL DE 4,20401-IA (QUATRO HECTARES, VINTE ARES E QUARENTA CENTAVOS), DEVIDAMENTE MATRICULADO SOB O No 21.496, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 1° OFÍCIO DE BARREIRAS, BAHIA, CÓDIGO DO INCRA 950.149.539.147-9, NIRF 7.807.738-0", DE PROPRIEDADE DE DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., NO PRAZO DE ATÉ 30 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, PARA A TITULARIDADE DO ORA CONTRATANTES OU DO SEU SÓCIO EXECUTIVO, JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA OAB/DF SOB O N. 28.502, RG N". 2.286-114 SSP-DF E CPF No. 004.351.351-47.” (ID origem 109729083, p. 4) A cláusula contratual acima transcrita prevê que os honorários advocatícios contratuais foram estipulados no montante de R$5.903.251,29 (cinco milhões novecentos e três mil duzentos e cinquenta e um e vinte e nove centavos), que seria adimplido via transferência da propriedade do imóvel objeto do recurso para a pessoa do “sócio executivo João Paulo Todde Nogueira (...)”. Infere-se, a priori, que a referida cláusula contratual se predestinava à transferência da propriedade da agravante ao Escritório de Advocacia ou o seu sócio, acima nominado a título de pagamento de honorários advocatícios. A alegação de que o imóvel descrito no agravo de instrumento foi indicado para dação em pagamento, com o fito de quitar débitos tributários, não foi demonstrada de plano. Acrescente-se que, ainda que se considerasse o imóvel como objeto da dação em pagamento, o referido aditivo contratual prevê sua alienação na seguinte hipótese (ID origem 109729083, p. 5): A.1.6 INOCORRENDO A CONCRETIZAÇÃO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO, ORA CONTRATADA, POR QUALQUER RAZÃO ALHEIA AS VONTADES DAS PARTES, O IMÓVEL ADQUIRIDO PELA CONTRATANTE, EXCLUSIVAMENTE PARA ESSA FINALIDADE, DEVERÁ SER ADQUIRIDO OU ALIENADO, PARA SI OU PARA TERCEIROS, PELA CONTRATADA, NUM PRAZO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, JUSTIFICADAMENTE, DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NEGATIVA DEFINITIVA DA REFERIDA DAÇÃO, PELO VALOR DE R$4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS), RESTITUINDO-SE TODO E QUALQUER CUSTO/TAXA/IMPOSTO DESTINADO A TAL AQUISIÇÃO. CASO OS PAGAMENTOS PREVISTOS NO ITEM A.1.2 RELATIVOS À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, TENHAM SIDO EFETUADOS, SERÃO RESTITUÍDOS À CONTRATANTE NAS MESMAS CONDIÇÕES. Desse modo, o próprio contrato prevê a possibilidade de alienação do imóvel objeto do recurso, não havendo, nessa fase inicial do processo, demonstração, de plano, da alegada nulidade do contrato. Diante de tal quadro, o exame das alegações manifestadas no recurso necessitam de aprofundamento sob o crivo do contraditório, especialmente porque o próprio agravante afirma que ainda não ajuizou a ação principal (anulação do negócio jurídico) por falta de documentos essenciais e necessidade de instrução probatória. Finalmente, a alegada e suposta possibilidade de alienação não é tecnicamente hábil à configuração efetiva do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão, assim, será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora